Tribunal: TJMT
Processo: 1022242-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022242-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Ameaça, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (ADVOGADO), MICHAEL BRUNO SILVA BATISTA - CPF: 734.605.241-20 (PACIENTE), $a vara criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL JOSE DOS SANTOS TOCANTINS - CPF: 040.520.611-95 (VÍTIMA), GABRYELLA CRYSTINA DE LIMA BATISTELA (VÍTIMA), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHAEL BRUNO SILVA BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, AMEAÇA E DESACATO -
TESE DE
LEGÍTIMA DEFESA
- VIA INADEQUADA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE.

A tese de legítima defesa demanda dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do
habeas corpus
, não comportando conhecimento na via eleita.

A prisão cautelar se tornou exceção na sistemática processual atual, primordialmente, após a entrada em vigência da Lei n.o 12.403/11. Assim, inviável a manutenção da prisão quando não atendidos os pressupostos do art. 312 do CPP.

Na hipótese, não há elementos concretos indicativos de a liberdade do paciente representará risco à ordem pública, notadamente diante dos predicados pessoais favoráveis, a demonstrar a adequação e suficiência das cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022242-55.2020.8.11.0000

PACIENTE: MICHAEL BRUNO SILVA BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Célia Silva de Queiroz, em favor de
MICHAEL BRUNO SILVA BATISTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/10/2020, com a posterior conversão em preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de homicídio tentado, ameaça e desacato.

Sustenta, em síntese, que
(i)
o paciente agiu em legítima defesa, ao tentar desarmar um policial militar que efetuou disparo de arma de fogo;
(ii)
o beneficiário teria bons predicados e os processos mencionados no decreto cautelar se referem a feitos arquivados, sem condenação;
(iii)
não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva;
(iv)
seria possível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares.

Aduz,
ainda,
que a liberdade do paciente não representa qualquer risco processual, seja à ordem pública ou à instrução criminal, e
que na hipótese de eventual condenação o regime prisional há de ser diverso do fechado.

Assim, postula a concessão da ordem, para revogar ou substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 64301998.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
65286493.

Posteriormente, foi juntada substabelecimento conferindo poderes ao Advogado Marcelo Coelho, ocasião que pleiteou pela realização de sustentação oral no julgamento do presente Habeas Corpus.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 65786497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHAEL BRUNO SILVA BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Busca-se, no presente
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, destacando-se os predicados pessoais favoráveis e suposta
legítima defesa.

A questão atinente ao mérito da demanda, em especial a suposta legítima defesa, não comporta análise na via do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória, incompatível com o rito sumaríssimo.

Por outro lado, extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no art. 121 c/c art. 14, inciso II, art. 331 c/c art. 147, todos do Código Penal.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a confusão começou quando o paciente e o policial Militar Emanuel (vítima) foram retirar os veículos no estacionamento “STOP e PARK” que tinham as mesmas características, cor e marca.

E, consoante o depoimento da testemunha presencial Douglas Rodrigo de Souza Lima, id. N. 65347982, após uma discussão sobre a propriedade do veículo, o policial Militar sacou uma arma e atirou para o alto, ocasião que entraram em luta corporal no solo, momento que houve dois disparos da arma, que atingiram a mão de Emanuel e o braço de GABRYELLA – companheira do paciente, não podendo a testemunha identificar quem ocasionou os disparos.

O bombeiro Renam Coelho ao perceber o entrevero, sacou uma arma, anunciou ser policial e se aproximou dos fatos. Neste instante, o paciente teria avançado para desarmá-lo, quando foi golpeado no rosto com um soco e imobilizado

O juízo
a quo
, ao impor a cautelar, apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude
da
diversidade de crimes aliado a existência de antecedentes criminais do paciente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Seguindo orientação da Portaria-Conjunta n. 249/2020, que em seu art. 2o, §5o veda a realização de audiência de custódia em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, prorrogada pela Portaria-Conjunta no 428/2020/PRES-CGJ, que instituiu o plano de retorno programado às atividades presenciais do PJMT (PRPAP), passo à análise da situação em flagrante e prisional do autuado sem sua apresentação presencial em audiência.

O autuado
MICHAEL BRUNO SILVA BATISTA
foi detido em flagrante delito pela prática do crime previsto no art. 121 c/c art. 14, inciso II, e art. 331 c/c art. 147, todos do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no boletim de ocorrência e nota de culpa.

Com vista dos autos, o
douto Promotor de Justiça
representou pela
homologação do flagrante e conversão da prisão em prisão preventiva do acusado MICHAEL BRUNO SILVA BATISTA,
forte na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delituosa, ressaltando que o autuado possui histórico de crimes decorrentes de violência doméstica e familiar (ID. 42211304).

A Defesa constituída pelo autuado
MICHAEL BRUNO SILVA BATISTA
formulou seu pedido defensivo no ID. 42199830, por meio do qual requereu a
concessão de liberdade provisória,
destacando a primariedade e os predicados pessoais favoráveis, em especial a condição de trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa. Alternativamente, requereu o arbitramento de fiança ou a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

É o relato necessário.

DECIDO.

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, passo a decidir:

Neste caso, está presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do Código de Processo Penal. Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais, não havendo, pois, que se falar em relaxamento.

Assim, estando em ordem o flagrante lavrado em desfavor do autuado
MICHAEL BRUNO SILVA BATISTA
, com observância ao art. 306 e §§ c/c art. 302, inciso II, ambos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO-O
para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Passo à análise quanto à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e, prejudicialmente, quanto à viabilidade de lhe ser concedida a liberdade provisória.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do autuado (art. 282 do CPP).

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, notadamente pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão e depoimento de testemunhas.

No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.

Descreve o B.O n. 2020.259008 que:

“A GUARNIÇÃO DA VR 3198 FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, CHEGANDO NO LOCAL O SUSPEITO SE ENCONTRAVA DETIDO PELA TESTEMUNHA QUE É BOMBEIRO MILITAR, QUE RELATOU QUE OUVIU DISPAROS, ENTÃO ELE VISUALIZOU O SUSPEITO SEGURANDO UMA PISTOLA, ENTÃO ELE DISSE: “PARADO, POLÍCIA, POLÍCIA”, NESTE MOMENTO O SUSPEITO JOGOU A ARMA E FOI PARA CIMA DELE, ENTÃO ELE PARA SE DEFENDER DESFEIU (SIC) UM SOCO, QUE ATINGIU O NARIZ DO SUSPEITO. A TESTEMUNHA THAIS RELATOU QUE APÓS UM DISCUÇÃO (SIC) O SUSPEITO COMEÇOU A AGREDIR A VÍTIMA EMANUEL COM SOCOS, ENTÃO A VITIMA CAIU, NESTE MOMENTO A VÍTIMA SACOU UMA ARMA, ENTÃO O SUSPEITO TOMOU A ARMA VÍTIMA E EFETUOU DISPAROS, QUE ATINGIRAM A MÃO DA VÍTIMA EMANUEL E BRAÇO DA VÍTIMA GABRYELLA (...) DURANTE O PERCURSO PARA CENTRAL DE FLAGRANTES O SUSPEITO PEGOU UM CELULAR QUE ESTAVA COM ELE E GRAVOU UM VIDIO (SIC) E DIVUDOU (SIC) PARA SEUS CONTATOS DIZENDO “FOI PRESO PELOS POLICIAIS FILHOS DA PUTA, QUE ESTÃO DEIXANDO EU MORRER DENTRO DA VIATURA”. NA CENTRAL DE FLAGRANTE O SUPEITO FICAVA DIZENDO “VOCÊS SÃO CORRUPTOS, PEGARAM MINHA CORRENTE E MINHA PULSEIRA DE OURO”, O SUSPEITO TAMBÉM FEZ AMEAÇAS FIZENDO QUE IRIA MATAR A TESTEMUNHA RENAN (...)”

Percebe-se, pois, que o disparo de arma de fogo efetuado pelo suspeito atingiu tanto a vítima EMANUEL, com que teve um desentendimento e vias de fato, como a própria esposa do autuado, senhora GABRYELLA.

Conquanto o autuado sustente que entrou em luta corporal com a vítima Emanuel e que tomou a arma deste último, para evitar o pior, é certo que não soube explicar como ocorreu o disparo que atingiu a vítima Emanuel e sua própria esposa, senhora Gabryella.

Ademais, denota-se que as vítimas sequer foram inquiridas na fase inquisitiva, por estarem hospitalizadas, inviabilizando o melhor esclarecimento dos fatos.

Não bastasse a gravidade da conduta do autuado, que atingiu duas pessoas com disparo de arma de fogo, denota-se que posterior sua prisão proferiu palavras desrespeitosa contra os policiais militares que atenderam a ocorrência e, inclusive, proferiu ameaça ao terceiro Renan Coelho Branco, que é bombeiro militar por profissão e estava no local do fato, sendo o responsável por conter o autuado.

A diversidade de crimes imputados ao autuado, aliado a existência de antecedentes criminais envolvendo delito de violência doméstica e familiar (autos código n. 411766), não recomenda a soltura do autuado nesta fase processual, sem ao menos concluir o inquérito policial, colhendo o depoimento de todos envolvidos.

Para o momento, a gravidade do ilícito, que utilizou de uma arma de fogo e atingiu duas vítimas, além de ameaçar o terceiro Renan, que o conteve no momento dos fatos, são circunstâncias que revelam a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, nos termos da representação Ministerial.

Conquanto o autuado não registre condenação definitiva por outros crimes, tendo endereço fixo e profissão lícita, o próprio enunciado n. 43 do TJMT, orienta que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

ISTO POSTO
, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no disposto no artigo 312 c/c o artigo 313, ambos do CPP, forte na garantia da ordem pública e visando evitar a reiteração delituosa,
ACOLHO
a representação Ministerial e
CONVERTO
a prisão em flagrante do acusado
MICHAEL BRUNO SILVA BATISTA
em
PREVENTIVA
, restando
INDEFERIDO
o pedido de liberdade provisória. (...)”

A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (
periculum libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso dos autos, não obstante o juízo tenha feito menção a elementos concretos do caso, estão diretamente associadas as configurações dos delitos e aos indícios da autoria.

Ademais, consignou a Magistrada que o paciente possui
antecedentes criminais envolvendo delito de violência doméstica e familiar,
contudo, em consulta ao sistema proteus, todos os procedimentos movidos em seu desfavor estão encerrados,
sem condenação
,
sendo que o mais recente, é datado do ano de 2018, e os demais datam dos anos de 2015 e 2016, registrados há mais de 04 anos e já encerrados.

Assim, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram idôneos e suficientes à imposição da medida extrema, além de que

a motivação do desentendimento ocorrido entre o paciente e a vítima ainda carece de maior elucidação.

Igualmente, não há,
como se desconsiderar o princípio da proporcionalidade,
expressamente incorporado na nova ordem processual penal em relação às restrições à liberdade individual, e que remete à exegese de
que, mesmo quando justificada, a prisão há que ser proporcional ao resultado final do processo que visa acautelar.

Na hipótese, após d
elineado o contexto fático, bem como em virtude dos crimes que lhes são imputados e suas condições pessoais, levam a antever, em sede de cognição sumária, própria da via restrita do habeas corpus, que a reprimenda resultante de eventual condenação poderá vir a ser descontada em regime mais benéfico do que aquele em que ora se encontra,
evidenciando a falta de proporcionalidade da segregação antecipada.

Assim, a prisão, quando não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistentes circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, pois possui condições pessoais favoráveis, trabalho lícito e residência fixa, de forma que configurada a coação ilegal na decisão a quo.

Dessa forma, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
MICHAEL BRUNO SILVA BATISTA,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)

proibição de manter contato com testemunhas, com exceção de sua companheira.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020